Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. VERBA REMUNERATÓRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de salário nos termos do art. 833, IV, do CPC.
2. A regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. Ao se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba é impenhorável, pois é essencial para a subsistência do devedor.
3. Conforme entendimento recente do STJ no julgamento do REsp 1815055/SP, a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, não se aplicam aos honorários advocatícios.
4. Não se deve equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer.
5. Recurso conhecido, provimento negado.